Tribunal: STF
Processo: ARE 1300011
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA - GDAP. PARIDADE.
    A Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária - GDAP - instituída pela Lei nº 10.355/2001 e a Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS - instituída pela Medida Provisória nº 146/2003 e transformada na Lei nº 10.855/2004, sofrendo nova alteração pela Lei nº 10.997/2004 e pela Medida Provisória nº 359/2007, convertida na Lei nº 11.501/2007, devem ser estendidas aos inativos em pontuação variável conforme a sucessão de leis que regem a vantagem tendo como base para o cálculo os mesmos parâmetros aplicáveis aos ativos, entre o fevereiro de 2002 e o mês em que se implemente o mecanismo de aferição de desempenho de que trata o art. 11 da Lei nº 10.855/2004.
    A paridade entre ativos e inativos relativa às gratificações de desempenho é devida até que a implantação dos mecanismos de avaliação passe a produzir efeitos financeiros. Sua supressão não importa ofensa à irredutibilidade de vencimentos, visto que a partir de então a gratificação perderá seu caráter de generalidade”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 8º, inciso III, 37, inciso XV, e 40, § 8º, da Constituição Federal. 
    Decido.
    No que se refere ao artigo 8º, inciso III, da Constituição, a irresignação não merece prosperar, haja vista que o referido dispositivo constitucional carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração pela parte ora recorrente para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.
    Ademais, o entendimento da Corte de origem está em sintonia com a jurisprudência desta Suprema Corte que, no julgamento do RE nº 662.406/AL-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, confirmou a tese de que “o termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, não podendo a Administração retroagir os efeitos financeiros a data anterior”.
    Ao julgar o mérito do referido recurso, o Plenário desta Corte proferiu acórdão com a seguinte ementa: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA - GDATFA. TERMO FINAL DO DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. DATA DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO PRIMEIRO CICLO.
    1. O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, não podendo a Administração retroagir os efeitos financeiros a data anterior.
    2. É ilegítima, portanto, nesse ponto, a Portaria MAPA 1.031/2010, que retroagiu os efeitos financeiros da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária - GDAFTA ao início do ciclo avaliativo.
    3. Recurso extraordinário conhecido e não provido.” (DJe de 18/2/15).
    Ressalte-se, por fim, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do ARE nº 808.997/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, concluiu pela ausência da repercussão geral da outra matéria constitucional versada nestes autos. A decisão do Pleno está assim ementada: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. GRATIFICAÇÃO. CÁLCULO. VALOR INTEGRAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (DJe de 1/8/14).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente